Tribunal: TJBA
Processo: 0800212-05.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0800212-05.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADNIL CLARA COSTA

Advogada: ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA (OAB:BA10092-A)

APELADOS: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO

Advogado: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL URBANO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE E POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Adnil Clara Costa contra
a
sentença pro
latada
na Ação Reivindicatória ajuizada por Maria de Fátima Barbosa dos Santos e Antônio Raimundo Costa, que determinou a devolução do imóvel situado na Rua Canto das Rosas, nº 24, bairro Santa Mônica, Feira de Santana/BA. A
A
pelante alegou: (i) existência de prejudicialidade externa, em razão de
A
ção de
U
sucapião envolvendo o mesmo bem e partes; (ii) ausência de fundamentação da sentença; (iii) ausência de prova da propriedade pelos
Demandantes
(iv) inexistência de posse injusta; e (v) ocorrência de prescrição. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para julgar improcedente a
lide
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a existência de
A
ção de
U
sucapião, envolvendo o mesmo imóvel e
idênticas
partes, impõe a suspensão da
A
ção
R
eivindicatória; (ii) examinar eventual nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (iii) apurar se os
Acionantes
comprovaram a titularidade dominial do imóvel; (iv) determinar se a posse exercida pela
A
pelante configura posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil; e (v) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prejudicialidade externa é afastada, pois a
demanda usucapienda
tramitou paralelamente à reivindicatória, sem impedimento para o regular prosseguimento desta, não se evidenciando risco de decisões conflitantes.

4.
A sentença está suficientemente fundamentada, analisando os documentos constantes dos autos e enfrentando os argumentos relevantes da causa, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC.

5.
Restou comprovada a propriedade dos
Requerentes,
por meio de escritura pública registrada (id. 79541066).

6.
A posse exercida pela
Recorrente
é injusta, pois, além de não possuir título hábil, foi notificada a desocupar o imóvel e permaneceu no local, caracterizando esbulho possessório.

7.
A alegação de prescrição da
A
ção
R
eivindicatória não prospera, pois o exercício do direito de propriedade não se submete a prazo prescricional, enquanto não configurada a usucapião, o que não ocorreu no caso concreto,
consoante
já decidido na
A
ção nº 0502233-61.2014.8.05.0080.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228 e 205; CPC, arts. 98, §3º, 85, §11, e 489, §1º; Lei nº 10.257/2001, art. 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0800212-05.2015.8.05.0080
, tendo como Apelante
ADNIL CLARA COSTA,
sendo

Apelad
os

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
.